Tribunal: TJBA
Processo: 8051197-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051197-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. E. S. B.

Advogado(s)
:
ISABELA RODRIGUES DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
Hapvida Assistência Médica S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que
concedeu tutela de urgência
determinando a
imediata internação do autor, menor de idade, em unidade hospitalar credenciada
, com custeio integral das despesas médicas e hospitalares, sob pena de multa diária.
A operadora recorrente sustenta a
ausência de situação emergencial
e a
necessidade de observância do prazo de carência de 180 dias
, uma vez que o contrato possuía apenas 110 dias de vigência. Pugna pela
revogação da tutela antecipada
e pela validade da cláusula de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a situação clínica do beneficiário caracteriza-se como
emergência médica
, nos termos da Lei nº 9.656/98;
(ii) estabelecer se, em tais hipóteses,
é legítima a recusa de internação hospitalar
pelo plano de saúde com fundamento no
descumprimento do prazo de carência contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
probabilidade do direito
encontra respaldo na
documentação médica
que comprova risco potencial de agravamento do quadro clínico, configurando
hipótese de emergência
nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4.

O
perigo de dano irreparável
é evidente diante do risco à vida e à integridade física do paciente, o que justifica a
concessão da tutela de urgência
com base no art. 300 do CPC.

5.

O art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98
reduz o prazo de carência para 24 horas
em casos de urgência e emergência, de modo que a cláusula contratual que impõe carência superior nessas hipóteses é
abusiva
.

6.

A
Súmula 597 do STJ
reforça que é abusiva a cláusula que prevê carência em situações de emergência ou urgência se impedir o atendimento necessário ao consumidor.

7.

O entendimento jurisprudencial pacífico, a exemplo do
AgInt no AREsp 1.122.995/SP
, reconhece a
obrigatoriedade de cobertura
em casos emergenciais, ainda que não cumprido o prazo de carência integral.

8.

A negativa de cobertura viola os
princípios da dignidade da pessoa humana
e da
boa-fé objetiva
(CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422), além de contrariar o
direito fundamental à saúde
(CF/1988, art. 196).

9.

A
Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS
e a
Súmula 302 do STJ
corroboram que não se pode limitar temporalmente o atendimento hospitalar de urgência, sob pena de afronta à finalidade protetiva da legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear a internação hospitalar de beneficiário em situação de emergência, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual de 180 dias.

2.

É abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura de internação ou atendimento de urgência e emergência, por contrariar o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

3.

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados o risco de dano irreparável e a plausibilidade jurídica do direito à assistência médica imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; RN/ANS nº 259/2011, art. 3º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp 1.122.995/SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017;
Súmula 302 do STJ
;
Súmula 597 do STJ
; TJ-BA,
APL nº 0364439-75.2013.8.05.0001
, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.